Tribunal: TJSP
Processo: 1011269-09.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
– PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência – Cancelamento de contrato individual – Abusividade, na hipótese – Pagamento da mensalidade efetuado pela autora, embora com atraso (inferior a 60 dias), assim como das subsequentes, demonstra a manutenção do equilíbrio e a continuidade da avença – Alegação da operadora, no sentido do pagamento reiterado das mensalidades, com atraso – Situação que não se amolda à regra do art. 13, II, da Lei 9.656/98 – Dano moral – Inocorrência – Não obstante a abusividade na conduta da ré, a autora não sofreu recusa de atendimento ou interrupção do tratamento por conta do indevido cancelamento – Hipótese que não extrapolou a seara do mero aborrecimento – Sentença mantida – Recursos improvidos.
(TJSP; Apelação Cível 1011269-09.2019.8.26.0566; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de Saúde

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

26/05/2020

Data de publicação:

26/05/2020

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência – Cancelamento de contrato individual – Abusividade, na hipótese – Pagamento da mensalidade efetuado pela autora, embora com atraso (inferior a 60 dias), assim como das subsequentes, demonstra a manutenção do equilíbrio e a continuidade da avença – Alegação

Ementa:
VOTO DO RELATOR

EMENTA – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parcial procedência – Cancelamento de contrato individual – Abusividade, na hipótese – Pagamento da mensalidade efetuado pela autora, embora com atraso (inferior a 60 dias), assim como das subsequentes, demonstra a manutenção do equilíbrio e a continuidade da avença – Alegação da operadora, no sentido do pagamento reiterado das mensalidades, com atraso – Situação que não se amolda à regra do art. 13, II, da Lei 9.656/98 – Dano moral – Inocorrência – Não obstante a abusividade na conduta da ré, a autora não sofreu recusa de atendimento ou interrupção do tratamento por conta do indevido cancelamento – Hipótese que não extrapolou a seara do mero aborrecimento – Sentença mantida – Recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367397
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011269-09.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante/apelada
GUADALUPE ALAMINO MORASCO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
UNIMED SÃO CARLOS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos
recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME
FILHO E SILVÉRIO DA SILVA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
SALLES ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-09.2019.8.26.0566 -Voto no
2
Voto no: 43.217
Apelação Cível no: 1011269-09.2019
Comarca: São Carlos - 3a Vara
1a Instância: Processo no: 101126909/2019
Aptes.: Guadalupe Alamino Morasco e outra
Apdas.: Unimed São Carlos Cooperativa de Trabalho Médico e outra
VOTO DO RELATOR
EMENTA PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Parcial
procedência Cancelamento de contrato individual Abusividade,
na hipótese Pagamento da mensalidade efetuado pela autora,
embora com atraso (inferior a 60 dias), assim como das
subsequentes, demonstra a manutenção do equilíbrio e a
continuidade da avença Alegação da operadora, no sentido do
pagamento reiterado das mensalidades, com atraso Situação que
não se amolda à regra do art. 13, II, da Lei 9.656/98 Dano moral
Inocorrência Não obstante a abusividade na conduta da ré, a
autora não sofreu recusa de atendimento ou interrupção do
tratamento por conta do indevido cancelamento Hipótese que
não extrapolou a seara do mero aborrecimento Sentença mantida
Recursos improvidos.
Cuidam-se de Apelações interpostas contra a r. sentença
proferida em autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com
Indenização por Danos Morais, julgada parcialmente procedente para o fim
de determinar que a ré se abstenha de rescindir o contrato firmado com a
autora, relativo ao atraso no pagamento da mensalidade vencida em junho de
2019, tornando definitiva a tutela de urgência, arcando a ré com os honorários
do patrono da autora, fixados em R$ 1.000,00 e a requerente com a verba em
favor do causídico da demandada, arbitrada em 10% sobre o proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-09.2019.8.26.0566 -Voto no
3
econômico pretendido, ressalvada a gratuidade.
Embargos de declaração às fls. 185/186, não conhecidos
(fls. 187/188).
Da r. sentença apelam ambas as partes.
Com relação ao recurso interposto pela autora (fls.
191/199), pugna pelo decreto de integral procedência da ação, reiterando que
a situação fática apontada traduz-se em dano moral indenizável, o que torna
plausível a condenação da operadora em indenização a esse título. Pleiteia,
ainda, a majoração da honorária advocatícia.
No que pertine ao apelo deduzido pela ré (fls. 202/208),
bate-se pelo decreto de improcedência, sob o argumento de que os sucessivos
atrasos no pagamento das mensalidades, pela autora, nos anos de 2018 e
2019, somam 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias, o que inviabiliza a
continuidade da relação contratual, sendo salutar para a correta prestação dos
serviços, o adimplemento das mensalidades nas datas dos respectivos
vencimentos. Acrescenta que a quitação da mensalidade vencida em julho de
2019 não se mostra suficiente para restabelecimento do plano, tendo sido,
ademais, observado o disposto no artigo 13, II, da Lei 9.656/98. Citou
jurisprudência. Aguarda o provimento recursal, julgando-se a ação
improcedente.
Contrarrazões às fls. 213/221 e 225/231.
É o relatório.
De início, recebo os apelos interpostos, no duplo efeito (à
exceção do tópico que tonou definitiva a tutela de urgência), passando ao
julgamento de ambos, conforme autoriza o inciso II do artigo 1.011 do CPC.
Os recursos não comportam provimento.
Em que pesem os reclamos da operadora ré no apelo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-09.2019.8.26.0566 -Voto no
4
interpõe, reputo correta a r. sentença recorrida ao invalidar a rescisão do
contrato individual de plano de saúde firmado com a autora.
A questão fora, aliás, sumariamente analisada por esta
Turma Julgadora, no âmbito do Agravo de Instrumento n.
2267047-12.2019.8.26.0000, desta Relatoria, nos seguintes termos:
“Bem por isso, verifica-se a presença de elementos que
evidenciam a probabilidade do direito reclamado, tendo em vista que a
documentação que instrui o feito bem demonstra que a autora e aqui
agravado efetuou, ainda que com atraso mas inferior a 60 dias - o
pagamento da mensalidade vencida no mês de julho de 2019 (fato
incontroverso), assim como aquelas vencidas nos meses subsequentes.
De outra parte, a alegação de que o pagamento das
mensalidades vem sendo efetuado com atraso (sempre inferior a 60 dias) não
enseja, de plano, a rescisão da avença. Trata-se de questão que deverá ser
dirimida por ocasião do sentenciamento mas não impede a permanência da
agravada junto ao plano que, obviamente, está condicionada ao
adimplemento, pela mesma, das parcelas futuras. Em vista disso, não se há
falar em irreversibilidade do provimento ao final do processo, tampouco em
prejuízo à agravante.”.
O processamento da ação principal não alterou o
entendimento constante do julgamento do agravo de instrumento. Vale,
portanto, dizer e até mesmo reiterar que o pagamento da mensalidade de
junho de 2019, embora efetuado com atraso, foi inferior a 60 (sessenta) dias.
Tal circunstância, somada ao pagamento das mensalidades posteriores, bem
demonstra a intenção da própria operadora em dar continuidade à relação
contratual.
Nem se diga, de outra parte, que a somatória dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-09.2019.8.26.0566 -Voto no
5
pagamentos em atraso ultrapassaria os sessenta dias e estaria autorizada a
rescisão da avença. Tal entendimento contraria a regra do artigo 13, II, da Lei
9.656/98, salientando que, tanto a parcela vencida em julho de 2019, como as
subsequentes, ainda que pagas com atraso (reitere-se, inferior a 60 dias),
foram acrescidas dos encargos, não se podendo qualificar a autora como
inadimplente.
Correta, portanto, a permanência da autora junto ao
plano, que, a evidência, fica condicionada ao pagamento das mensalidades.
De outra parte, não se pode entender pela ocorrência de
dano moral indenizável.
Embora indevido e até mesmo abusivo o cancelamento
do plano da autora, não há notícia de que esta tenha sofrido negativa de
atendimento durante o período em que o plano ficou indisponível, tendo,
aliás, sido prontamente restabelecido mediante o deferimento de tutela de
urgência.
Em vista disso, força convir que a situação não
extrapolou a esfera do mero aborrecimento que não se traduz em dor moral
indenizável.
Nesse sentido, julgado, também desta Câmara e Relatoria
(AC n. 0014647-17.2010):
EMENTA PLANO DE SAÚDE COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - Contrato firmado na vigência da Lei 9.656/98 Parcial procedência Rescisão
unilateral por atraso no pagamento de mensalidade do plano Ausência de prévia notificação
Comprovação do envio da mesma que é ônus da seguradora ou da administradora (do qual não se
desincumbiram) - Imprescindibilidade da providência (art. 13, II, da Lei 9.656/98 e Súmula 94 deste
E. Tribunal) Autor que, ademais, efetuou o pagamento da mensalidade que ensejou o
cancelamento do plano, em data anterior ao vencimento (o que reforça o descabimento do
cancelamento do plano) - Danos morais Inocorrência Apelado que não sofreu negativa de
cobertura Sentença mantida Recursos improvidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011269-09.2019.8.26.0566 -Voto no
6
Fica, pois, mantida a r. sentença guerreada, em seus
inteiros termos.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos recursos.
SALLES ROSSI
Relator